Tribunal: TJES
Processo: 0015725-51.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015725-51.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM e outros

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015725-51.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM, BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar tem especial relevância probatória, justamente, por tais delitos serem na maioria das vezes realizados apenas na presença da vítima e do agressor. 2. Diante dos relatos de violência suportados pela vítima e o receio quanto a possibilidade de contato com o recorrente, bem como a animosidade constatada durante a realização de estudo psicossocial, mostra-se necessária a manutenção das medidas protetivas ora fixadas. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES,
inconformado com a r. decisão (ID. 10603730) que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas, impostas em favor da Sra. Beatriz dos Santos Amorim.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da r. decisão, alegando que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida protetiva de urgência, uma vez que pautada nos relatos da vítima e no estudo psicossocial realizado (ID. 10603785).

Contrarrazões apresentadas por Beatriz dos Santos Amorim, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu improvimento (ID. 10603788).

Parecer do órgão ministerial, com assento no primeiro grau de jurisdição, manifestando-se pela manutenção da decisão proferida (ID. 10603790).

O Magistrado
a quo
realizou juízo negativo de retratação (ID. 10603791).

Parecer ministerial pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 11613695).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015725-51.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM, BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450

VOTO

PRELIMINAR

A Defensoria Pública, em sede de contrarrazões recursais, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, alegando a inadequação da via eleita. Fundamenta sua tese no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal, sustentando que o recurso em sentido estrito não é cabível contra decisão que mantém a aplicação de medidas protetivas.

Contudo, este Tribunal de Justiça tem adotado o princípio da fungibilidade, permitindo que o recurso em sentido estrito seja conhecido como reclamação criminal, em situações que envolvem medidas protetivas. Vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA PELO MAGISTRADO. DECISÃO DE RECEBIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. SUCESSIVAS DECISÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa do autor do fato objetiva a revogação das medidas protetivas impostas. De início, impende observar a divergência existente, tanto na doutrina como na jurisprudência, a respeito da via processual adequada para impugnação das decisões que concedem ou negam medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o silêncio do legislador a respeito desse tema. 2. “Isto porque, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, a jurisprudência pátria tem se dividido entre a admissibilidade do recurso em sentido estrito, em interpretação extensiva do inciso V, do art. 581, do CPP, e da apelação criminal, haja vista a decisão no procedimento de medida protetiva possuir natureza de decisão interlocutória mista terminativa, adequando-se à previsão do inciso II, do art. 593, do CPP. Diante da controvérsia apontada, e, considerando a orientação sedimentada nos tribunais superiores, no sentido de admitir a fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, o recurso interposto pelo recorrente deve ser conhecido. (...).” (TJRJ; RSE 0182745-42.2020.8.19.0001; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 31/03/2023; Pág. 180). 3. O recorrente formulou expresso pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que “não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem que para isso, seja sacrificado seu sustento, ou de seus familiares.” Posteriormente, ao receber o recurso, o magistrado a quo não se manifestou acerca do tema, havendo, por conseguinte, a concessão tácita do referido pleito, circunstância que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da deserção no caso em comento. 4. Restando devidamente demonstrada nos autos a imprescindibilidade da medida para a preservação da incolumidade física e psicológica da vítima, imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida, a qual, diga-se de passagem, encontra-se devidamente fundamentada e pautada nas particularidades do caso concreto. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES RESE 0029014-22.2019.8.08.0048 – Des. Eder Pontes da Silva)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso.

VOTO

A seguir, contextualizo os elementos fáticos que embasaram a decisão recorrida:

“[...]
Aos 20 de NOVEMBRO de 2021, compareceu nesta Unidade de Polícia Judiciária a vitima abaixo qualificada, que relatou de forma resumida o (s) fato(s) a seguir: A vitima informa que conviveu com RICARDO DOS SANTOS CONÇALVES durante cinco anos e meio; QUE tem uma filha do relacionamento que está com quatro anos; QUE está separada há cinco meses; QUE a vitima separou-se devido o ciúme excessivo e por agressões verbais e físicas que sofria; QUE RICARDO tinha ciúmes até de amigas da vítima; QUE a vítima já chegou a parar no hospital, por três vezes, para receber atendimento médico devido as agressões físicas que sofreu por parte de RICARDO; QUE a vítima esta em um novo relacionamento; QUE RICARDO não faz ligações telefônicas para a vítima; QUE é a vitima quem costuma ligar para RICARDO para cobrar a pensão que ele costuma atrasar; QUE a vitima está percebendo que RICARDO não está dando a atenção devida a sua filha menor nos momentos em que ela fica sob sua guarda; QUE na segunda feira passada, feriado do dia 15, RICARDO deixou a filha chorando na portaria do prédio, antes mesmo de a vitima chegar para pegá-la; QUE a vítima está com medo porque há cinco meses, quando separaram-se RICARDO disse que iria matá-la; QUE RICARDO tem armas de fogo, mas são registradas; QUE RICARDO é representante comercial; Que a vitima não trabalha, mas recebe pensão do ex marido que faleceu em acidente de trabalho; QUE RICARDO paga pensão mas costuma atrasar; QUE RIGARDO é muito arrogante e agressivo e tem até um bastão de beisebol que fica dentro do carro e costuma usar canivete ou faca na cintura; QUE a vítima está muito temerosa porque está entrando com uma ação de guarda e pensão alimentícia contra RICARDO e teme que ele venha a lhe fazer algo de mal assim que for notificado; QUE a vitima deseja medida protetiva; QUE não deseja casa abrigo: QUE não requer visita tranquilizadora; QUE deseja representar criminalmente contra RICARDO pelas ameaças que sofreu tempos atrás; QUE a vítima acredita que RICARDO esteja fazendo alienação parental com a sua filha: QUE a vítima já chegou a ser chamada na escola para conversar com a direção porque a criança estava dizendo na escola que o seu pai não gostava de sua mãe.
[...]”

A defesa pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de fundamentação idônea, para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

O Magistrado condutor do procedimento fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
No caso em comento, as medidas protetivas em desfavor do requerido estão em vigor desde o ano de 2021.
É sabido o entendimento que as medidas deferidas não devem ser por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do agressor.

Todavia, esta regra não é absoluta, pois
uma vez demonstrada a continuidade da situação de risco da vítima, devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a instauração do procedimento, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

No caso em tela, após a remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar, em sua conclusão esta demonstrou inúmeras situações conflituosas com a alegada vítima neste procedimento cautelar, justificando, assim, claramente a permanência da continuidade das medidas protetivas ora deferidas por longo lapso temporal.

“...
observa-se que o contexto no qual se deu a ruptura da conjugalidade de Beatriz e Ricardo foi de conflitos, e que, apesar do tempo decorrido, ainda há manifestação da não superação dos ressentimentos que envolveram o término da relação conjugal das partes, pois é possível observar a existência de discursos visivelmente inflamados de emoção.

Os relatos dos entrevistados revelaram discursos contraditórios acerca das motivações dos conflitos, bem como a ocorrência de acusações mútuas, sobretudo, referente aos cuidados com a filha em comum, que podem ser fatores desencadeadores de novos embates.

Atualmente, ambos estão em cumprimento da medida protetiva, sendo solicitado pelo requerido a revogação da medida protetiva com alegação de que os episódios mencionados que levaram à concessão da medida protetiva são ilegítimos, somado a intenção de não querer que sua irmã continue como intermediadora para a efetivação da conivência com sua filha. Por outro lado, durante o procedimento técnico, foi ratificado pela requerente ser necessária a manutenção por não se sentir segura frente ao histórico vivenciado e por considerar que a ação em vara de família poderá resultar em novos conflitos.”.

Logo, a situação temporal se justifica plenamente no caso em comento, ante o enorme litígio entre as partes e aparente permanência da situação de risco vivenciada pela vítima. Evidenciada esta situação, o TJ/ES já entendeu pela possibilidade de permanência das medidas protetivas
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190023242, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)
.

No mesmo sentido, é o posicionamento do TJ/ES e dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade
. 2. A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, periculum in mora e fumus boni iuris, que no caso não permanecem presentes. 3. Restando comprovado que a magistrada a quo revogou as medidas protetivas por omissão da vítima, que deixou de comparecer à audiência de justificação, atualização de endereço ou instauração de ação penal, resta evidente a ausência dos requisitos. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória. PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190237297, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PARTE VULNERÁVEL. DEVER DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. I - Conquanto não haja na legislação de regência prazo certo para a fixação de medidas protetivas, é preciso que o magistrado sopese as particularidades do caso concreto, não se mostrando razoável limitar o tempo de proteção que a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) pretendeu dispensar de forma integral às mulheres em situação de risco, no âmbito doméstico e familiar. II- Embora não haja uma regulamentação específica na Lei 11.340/06 sobre a permanência das medidas protetivas de urgência, impõe-se realizar uma intelecção compatível com os corolários da referida lei, a fim de salvarguardar seus objetivos fundamentais, tais como a repressão e prevenção das situações ocorridas no âmbito de violência doméstica e familiar. III- Malgrado inconteste a natureza provisória das medidas cautelares de urgência, não há como determinar prazo exíguo de 90 (noventa) dias para manutenção da medida. Mesmo que a Lei nº 11.340/06 não estipule prazo específico, tem-se que interpretar essa lacuna legislativa de modo teleológico, a fim de guardar proporcionalidade e razoabilidade com os fins propostos pela norma protetiva. IV- A interpretação que mais se coaduna com as medidas protetivas de urgência é aquela que, ao mesmo tempo em que cuida efetivamente da proteção daquele que se encontra em estado de vulnerabilidade, atenda às particularidades da situação concreta. V- Enquanto perdurar os motivos ensejadores da tutela protetiva, a medida de urgência imposta deve ser resguardada. VI - Reclamação parcialmente provida.
(
Acórdão 1081290
, 20170020219354RCC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 138/146)
.

Assim, tenho que a enorme animosidade entre as partes é de modo a caracterizar de forma cautelar a permanência das medidas protetivas.

Por isso, diante de todo o quadro acostado neste procedimento cautelar, é visível a permanência de risco e temor pela vítima, em razão de possível violência a si direcionada como alegado na inicial, fatos estes necessários para demonstrar a permanência das medidas, conforme posicionamento já firmado pelo TJ/ES
vejamos:

APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECURSO DO TEMPO. CARÁTER CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. As medidas previstas na legislação pátria e autorizadas pelo microssistema inaugurado pela Lei 11.340/2006 possuem caráter cautelar, e dependem da indicação de risco e temor pela vítima, em razão de possível violência a si direcionada. Cessada tal circunstância, não existe fundamento para a manutenção da cautelar, eis que o bem jurídico que visa resguardar não se encontra mais em eminente risco. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180063851, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)
.

Há, assim, receio suficiente a respeito da integridade física da ofendida, situação que justifica a fixação das medidas protetivas deferidas (distância mínima de aproximação, afastamento do lar e vedação de contato).
Não é demais lembrar que, na esteira do entendimento do TJ/ES, “
a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros
.”
(TJES, ACr 0002116-59.2011.8.08.0045, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 11/01/2017).

Deste modo, a conturbada relação entre o casal, entendo, neste momento, pela permanência das medidas protetivas em desfavor do requerido, ante a permanência da situação de enorme litígio envolvendo as partes.

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA
.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima é de extrema importância, justamente porque normalmente ausentes testemunhas. O HC não é a via adequada ao revolvimento fático-probatório. 2. As circunstâncias que permeiam o fato revelam a necessidade de manutenção de medidas protetivas de urgência, necessárias para salvaguardar vida e integridade física da vítima.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210028872, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).

Isto Posto,
MANTENHO
as medidas protetivas deferidas em desfavor do requerido pelos motivos expostos acima.

Conforme se depreende do caderno processual, há relatos de que na constância do matrimônio a vítima teria sofrido agressões verbais e físicas, inclusive necessitando de atendimento médico.

A vítima também relata a existência de ameaça de morte, supostamente proferida pelo recorrente.

Ademais, o estudo psicossocial realizado por profissional habilitada confirmou a alta animosidade entre as partes, evidenciando discursos inflamados e contraditórios, principalmente no tocante à filha em comum. A requerente reafirmou a necessidade da continuidade das medidas, destacando seu receio de novos episódios de violência em razão do histórico de agressões e ameaças, bem como pelo fato do recorrente possuir diversas armas e munições em sua residência, o que aumenta o seu temor.

Não obstante, merece destaque o entendimento consolidado de que a palavra da vítima na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar tem especial relevância probatória, justamente, por tais delitos serem na maioria das vezes realizados apenas na presença da vítima e do agressor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.340/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de hipótese de violência doméstica em âmbito domiciliar contra a mulher, a palavra da vítima, notadamente quando coerente, bem como estando amparada por outros elementos dos autos, deve receber especial relevo na fase inquisitorial para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto referidos delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima.
2.
In casu
, assiste razão à agravante, isto porque a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0009108-41.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/06/2023; DJES 28/07/2023).

Diante de tais digressões, entendo que a decisão proferida não merece retoques, estando devidamente fundamentada e pautada nos elementos fáticos e técnicos colacionados aos autos.

Não é demasiado ressaltar que, no julgamento do Tema 1249, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade.

Estabeleceu, ainda, o Colendo Tribunal da Cidadania que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e não se vinculam à existência de instrumentos como inquérito policial ou ação penal.

No que tange às alegações de que as medidas protetivas estariam atrapalhando o convívio do recorrente com sua filha, verifico que no atendimento realizado com a servidora da Central de Apoio Multidisciplinar, esta apresentou alternativas judiciais que podem ser adotadas pelo recorrente e que permitem a compatibilização com as medidas protetivas fixadas.

Diante de todas as considerações expostas, entendo não ser possível acolher o pleito apresentado, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas contra
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES
.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)